Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP) e de perseguição (art. 147-A do CP) praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.